Tribunal: TJPA
Processo: 0009011-32.2015.8.14.0044
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 1º APELANTE. PAULO VICTOR DE SOUSA. PRELIMINAR. DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPETÊNCIA DA SESSÃO DE DIREITO PENAL. REJEIÇÃO ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRAS DOS POLICIAIS. PRESENÇA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DA AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO QUE NÃO MERECE ACOLHIDA. PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART. 157, §2°, II DO CP. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO NECESSÁRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE. INVIABILIDADE. 2º APELANTE: DANILO DOS REIS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRAS DOS POLICIAIS. PRESENÇA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DA AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA BASE. INVIABILIDADE.1. Falece a competência da 2ª Turma de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça para examinar a preliminar de revogação da prisão preventiva do apelante, ex vi do art. 30, inciso I, ?a? do RITJPA.2. O manancial probatório é soberbo em demonstrar a autoria delitiva dos recorrentes, inexistindo máculas no procedimento policial, submetido a devida instrução processual com todas as garantais a ela inerentes, que façam concluir pelas suas absolvições, ou mesmo pela participação de menor importância na dinâmica criminosa.3. O contexto fático em que o recorrente Paulo Victor foi flagranteado portando uma arma de fogo, não permite que se conclua pela sua necessária absolvição ou, ainda, pela aplicação do princípio da consunção no caso em comento.4. Ainda que apenas uma parte dos agentes criminosos estivesse portando armas de fogo, trata-se de circunstancia objetiva inerente ao próprio tipo penal que, por aplicação do art. 30 do CP, comunica-se aos demais coautores, não havendo que se falar em exclusão da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, I do CP.5. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado para ambos os recorrentes.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0009011-32.2015.814.0044
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: PRIMAVERA (Vara Única)
APELANTE: DANILO DOS REIS GOMES
ADVOGADO: HUGO FERNANDO S. ATAYDE
APELANTE: PAULO VICTOR BRITO DE SOUSA
ADVOGADO: ELENIZE DAS MÊRCES MESQUITA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 1º APELANTE. PAULO VICTOR DE SOUSA. PRELIMINAR. DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPETÊNCIA DA SESSÃO DE DIREITO PENAL. REJEIÇÃO ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRAS DOS POLICIAIS. PRESENÇA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DA AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO QUE NÃO MERECE ACOLHIDA. PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART. 157, §2°, II DO CP. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO NECESSÁRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE. INVIABILIDADE. 2º APELANTE: DANILO DOS REIS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRAS DOS POLICIAIS. PRESENÇA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DA AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA BASE. INVIABILIDADE.
1. Falece a competência da 2ª Turma de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça para examinar a preliminar de revogação da prisão preventiva do apelante, ex vi do art. 30, inciso I, ¿a¿ do RITJPA.
2. O manancial probatório é soberbo em demonstrar a autoria delitiva dos recorrentes, inexistindo máculas no procedimento policial, submetido a devida instrução processual com todas as garantais a ela inerentes, que façam concluir pelas suas absolvições, ou mesmo pela participação de menor importância na dinâmica criminosa.
3. O contexto fático em que o recorrente Paulo Victor foi flagranteado portando uma arma de fogo, não permite que se conclua pela sua necessária absolvição ou, ainda, pela aplicação do princípio da consunção no caso em comento.
4. Ainda que apenas uma parte dos agentes criminosos estivesse portando armas de fogo, trata-se de circunstancia objetiva inerente ao próprio tipo penal que, por aplicação do art. 30 do CP, comunica-se aos demais coautores, não havendo que se falar em exclusão da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, I do CP.
5. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado para ambos os recorrentes.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acórdão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 03 e 10 do mês de agosto de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera, que condenou às penas privativa de liberdade nos seguintes moldes:
1. Recorrente
PAULO VICTOR BRITO DE SOUSA,
pelo delito contido no art. 157, §2° I e II do CP, a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, e pelo delito contido no art. 14 da Lei 10.826/03, a pena 02 (dois) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa, totalizando a reprimenda de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa, em regime inicialmente fechado;
2. Recorrente
DANILO DOS REIS GOMES
por ter sido condenado como incurso no delito tipificado nos art. 157, §2° I e II do CP, a pena de 15 (quinze) anos de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Narra a peça acusatória que, na data de 20/05/2015, por volta das 10h, os recorrentes, acompanhados de outros nacionais, todos municiados de armas de fogo, invadiram e roubaram uma agência do Banco do Estado do Pará - BANPARA, localizada no munícipio de Primavera.

Relata que, no dia e hora supramencionados, o grupo de criminosos dirigiu-se a sede do estabelecimento bancário, tendo o recorrente
DANILO DOS REIS GOMES
sido responsável por ingressar no local com armas de fogo - simulando ser integrante da Policia Civil, rendendo os guardas e clientes do local, tendo
PAULO VICTOR BRITO DE SOUZA
permanecido do lado de fora da agência bancária, sendo sua função aguardar a saída dos demais integrantes do bando e auxiliar em sua fuga, sendo necessário destacar que, em decorrência da empreitada delitiva, foi subtraído da agência bancária a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Após concluírem a execução criminosa, os integrantes dispersaram-se em rotas de fuga alternadas, tendo a Polícia Militar empregado dos meios necessários para investigar a ocorrência, culminando as diligências com a prisão do acusado Paulo Victor, no munícipio de Ananindeua-PA, estando na oportunidade com 02 (duas) pistolas calibre 38.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou os recorrentes, o fazendo nos seguintes termos:
Paulo Victor Brito de Sousa
pelos tipos penais dos arts. 157, §2°, I e II, 158, §1°, 329 e 288, p. único, todos do Código Penal e art. 14 da Lei n° 10.826/03 e
Danilo dos Reis Gomes
como incurso nas penas do art. 157, §2°, I e II, 158, §1° e 288, todos do Código Penal e, após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo o magistrado sentenciante acolhido parcialmente a denúncia ministerial, tudo nos termos antes deduzidos.

Inconformado com a sentença condenatória, as defesas dos réus interpuseram os apelos ora analisados e, em suas razões recursais, pretendem:

O recorrente
PAULO VICTOR BRITO DE SOUSA:
-
Preliminarmente, que seja observado seu direito de recorrer em liberdade;
- No mérito, pretende a absolvição do apelante, alegando para tanto que inexistem provas suficientes para embasar a condenação e, alternativamente, que os atos executórios praticados pelo recorrente foram cometidos mediante coação irresistível.
- Subsidiariamente, pretende que seja reconhecida a participação de menor importância do recorrente na ação delituosa e, no que concerne ao crime de porte de arma, reclama pela aplicação do princípio da consunção, uma vez que a arma apreendida seria elemento necessário para o cometimento do delito de roubo majorado que lhe é imputado.
- Por fim, pretende a exclusão da majorante do art. 157, §2°, I do CP, bem como a reforma na dosimetria das penas que lhe foram impostas.

O Recorrente
DANILO DOS REIS GOMES:
-
Argumenta pela sua absolvição, uma vez que inexistiria lastro probatório para a condenação e, subsidiariamente, pela observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da reprimenda que lhe foi imposta, pugnando que seja a mesma estabelecida em seu mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público em primeiro grau, argumenta pelo conhecimento dos recursos, entretanto, no mérito, requer o improvimento dos mesmos, com a confirmação integral da sentença para ambos os recorrentes.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
. Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De plano, consigno que, depois de acurada análise dos autos, verifica-se que os recursos em apreço não merecem prosperar, vez que a decisão foi prolatada de forma escorreita, não se mostrando divorciada do conjunto probatório ou da legalidade aplicável ao caso, conforme passo a demonstrar.

I - RAZÕES RECURSAIS DO RECORRENTE PAULO VICTOR DE SOUSA:

I.I - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Preliminarmente, o apelante pretende ver reconhecido o seu direito de recorrer em liberdade, posto que não estariam presentes os requisitos autorizadores da medida segregacional contidos no art. 312 do CPP e, nesse ponto anoto que razão não lhe assiste, uma vez que o pleito não pode ser deduzido na via da apelação, isso por que a matéria a ser analisada - ameaça ou lesão ao direito de ir e vir decorrente de ato de Juiz de Direito, é inerente a competência da Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, in verbis:
¿Art. 30. As Câmaras Criminais Reunidas são compostas pela totalidade de Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:
I Processar e julgar:
a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas¿

Motivo por que deixo de conhecer a referida matéria, por incabível na via.

II - ABSOLVIÇÃO.

No mérito, o recorrente argumenta, precipuamente: (i) pela sua absolvição, uma vez que inexistiriam provas aptas a sustentar tal pretensão; (ii) pelo reconhecimento de que, no dia do crime, apenas dirigiu o veículo da fuga por ter sido coagido para tanto - elemento que afastaria a culpabilidade penal reconhecida em sentença - e, nesse ponto, destaco trecho dos depoimentos colhidos na instrução processual:

A testemunha Jeferson Edson Santos Côrrea, investigador da Polícia Civil - Em Juízo, declarou:

(...)
Que no dia, estava em Belém, quando soube do roubo ao BANPARÁ da cidade de Primavera; Que é lotado na DRCO; Que, por ocasião da prisão do nacional Márcio, descobriu-se que ele era parente de um assaltante conhecido, o nacional Danilo Reis; Que, ao diligenciar quem eram os comparsas conhecidos dos investigados, descobriu-se que Paulo Victor era um dos que, comumente, atuava em conjunto com referido criminoso; Que, ainda em diligência, descobriu-se que o veículo utilizado no crime era o mesmo utilizado por Paulo Victor; Que, ao dirigir-se a casa da mulher apontada como namorada de Paulo Victor, a testemunha e um delegado de Polícia constataram a presença do acusado em um táxi, oportunidade em que abordaram o veículo, constatando a presença de duas armas de fogo; Que, na oportunidade, o acusado Paulo Victor apontou o endereço de outro comparsa e, ainda, confessou o delito cometido na cidade de Primavera; Que Danilo foi o responsável por fazer o reconhecimento do local e mentor intelectual do crime; Que o réu Márcio cedeu o lugar que serviu para planejamento do crime; Que tais informações foram dadas por Paulo Victor; Que Paulo Victor era o responsável pelo transporte do grupo criminoso;

A testemunha Rutinaldo Pontes de Sousa, investigador da Polícia Civil - Em juízo, declarou:
(...)
que estava na DRCO, quando soube do crime cometido em Primavera; Que soube da prisão do acusado Márcio; Que o referido criminoso era parente de um conhecido assaltante, adotando-se essa linha de investigação; que as diligências culminaram na prisão do criminoso Paulo Victor; Que o carro de Paulo Victor coincidia com o veículo utilizado no crime; que Paulo Victor confessou sua participação no crime, indicando o local de residência de outro criminoso; que no momento de sua prisão Paulo Victor estava armado;

Em sede policial, o recorrente Paulo Victor Brito de Sousa, declarou as minucias da execução criminosa, bem como afirmou seu papel na empreitada - de guiar o veículo que daria fuga a parte do bando criminoso, sendo precisa a argumentação contida em sentença, vez que deslinda as provas necessárias para que se conclua pela autoria delitiva, vejamos elucidativo excerto:
(...)
A ligação de PAULO VICTOR com DANILO não surgiu por acaso. Os policias souberam da prisão de um primo de DANILO em Primavera, fizeram investigações envolvendo DANILO e eventuais parceiros, souberam da utilização de táxi branco no assalto e descobriram que PAULO VICTOR (que seria parceiro de DANILO) tinha um táxi branco. Há vários indícios e circunstâncias hábeis à comprovação da participação direta do acusado DANILO no roubo.
Podemos relatar igualmente as declarações dos policiais BARRETO de que MÁRCIO, quando da prisão, relatou que DANILO era o organizador do crime, os depoimentos de RUTINALDO e JEFERSON informando que PAULO VICTOR declarou que DANILO é o organizador do crime. Além disso, DANILO residia na cidade de Primavera e conhecia a cidade.
Por fim, o primo de DANILO foi encontrado com mais de R$ 2.000,00 em notas de R$ 2,00, sendo que a mochila foi reconhecida pelo gerente ou segurança do banco como sendo do segurança do banco, fato que, agregado aos demais, liga MÁRCIO ao fato e DANILO também.
(...)
Observe-se que o nome de MÁRCIO ANTÔNIO não foi descoberto à toa. Os policiais informaram que o sargento BARRETO recebeu ligação informando que na Vila do Basílio estava havendo a repartição do produto do roubo ao Banco e que havia movimentação de carros estranhos, tendo ido à casa MÁRCIO onde foi encontrando uma mochila com mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em notas de R$ 2,00 (dois reais). Pelos depoimentos dos policiais, constata-se que o dinheiro é produto do assalto ao banco, pois apesar de MÁRCIO declarar que o dinheiro era decorrente da venda de leite no primeiro contato que tiveram com os policiais, depois relatou aos policiais que o dinheiro era decorrente de assalto. Os policiais também relataram que o gerente (no depoimento de HEMERSON) ou o segurança (no depoimento de BARRETO) reconheceram a mochila como sendo do segurança do banco.
Também deve ser ressaltado a pouca credibilidade da justificativa dada pelo acusado para a propriedade do dinheiro. É totalmente incomum, mesmo para um vendedor de leite, possuir mais de 1.000,00 (mil) notas de R$ 2,00 (dois reais). Essas notas, ao contrário, podem ser encontradas em um Banco com relativa facilidade. O encontro dessas notas não se deu por acaso, ocorreu no dia em que houve o crime, após a denúncia de que na Vila Basílio havia movimentação suspeita de carros e de provável repartição do produto do crime. Acrescente-se os depoimentos dos policiais militares de que o gerente (ou segurança) reconheceram a mochila onde foi encontrado o dinheiro como sendo de um dos seguranças do banco.
(...)
Além dos depoimentos, temos o extrato telefônico do numeral (91) 9234-7518 pertencente a PEDRO AFONSO BARROS DOS SANTOS, que é segurança do BANPARÁ de Primavera e estava na agência no dia dos fatos. Em seu celular há mensagem no dia 18 de maio de 2015 enviado por PEDRO AFONSO para o celular (91) 99222-8243, usado por DANILO e cadastrado em nome de sua esposa MARIVANE LACERDA PEREIRA. Além disso, consta, no dia 19.05.2015, chamadas do celular de PEDRO AFONSO para o celular usado por DANILO às 14 38, 14:44 e 15:00hs e mensagens 14:40 , 16:12 e 16:14 hs. No dia do crime (20.05.2015), às 07:10 hs, DANILO manda mensagem para PEDRO AFONSO e esse responde às 07:15hs (O extrato onde consta essas informações estão às fls. 124, 125, 127 e 128 dos autos de interceptação telefônica).
Podemos concluir que PEDRO AFONSO (segurança do BANPARÁ) e DANILO mantiveram contatos no dia 18, dia 19 e no dia do fato, às 07:10 hs e 07:15 hs, pouco antes de ser aberta a instituição bancária. Tal situação é mais um elemento probatório que forma uma teia bem concatenada de provas e indícios que deixam bem nítida a participação de DANILO como mentor e principal artífice da empreitada criminosa.
O Onix branco era do pai do PAULO VICTOR, inclusive com prova material do fato (O documento de fl. 132 - Certificado dos dados cadastrais do veículo - informa que o Onix Branco, placa QDC 5849 está em nome de ANTÔNIO AILTON SANTANA DE SOUSA, pai do acusado PAULO VICTOR).
Enfim, da análise circunstanciada dos fatos, temos prova ampla, segura e suficiente para formar o entendimento que DANILO é o principal organizador e executor do delito, que PAULO VICTOR também é autor do delito, sendo responsável por ficar em seu carro e dar fuga aos assaltantes e que MÁRCIO ANTÔNIO apenas recebeu os valores após o crime, mas não participou da ação delitiva, como antes argumentado, entendo presentes a autoria e materialidade do fato, como antes descrito.

Assim, é notório que a autoria delitiva foi constatada pela reunião de elementos colhidos na fase policial e, reforçadas, pelas provas colhidas na fase de instrução e, sobre a validade da reunião de provas judiciais e extrajudiciais para formar o convencimento do magistrado, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA IGUALMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Precedentes.
5. Malgrado a vítima não tenha sido localizada para, em juízo, confirmar os relatos apresentados perante a autoridade policial, verifica-se que tais declarações foram confirmadas pelos policiais que acompanharam os depoimentos prestados na fase inquisitorial e que foram responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.
(...)
7. Writ não conhecido.¿ (HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, existindo extenso manancial probatório decorrente das investigações policiais, e convalidados em juízo, a apontar a autoria delitiva - e sobre o qual a defesa não conseguiu erigir dúvidas ou incertezas, motivo porque, as teses de absolvição ou, ainda, de que deu fuga aos demais integrantes do contexto criminoso por ter sido coagido para tanto, não merecem acolhida,
sendo imperiosa a manutenção de sua condenação nos termos fixados em sentença.

I.III - RECONHECIMENTO DE COAÇÃO ILEGAL OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

Subsidiariamente, argumenta que não há como se infligir responsabilidade penal ao recorrente, conquanto tenha se limitado a dirigir o veículo de apoio do grupo criminoso, pretendendo, sobre tal fundamento, o reconhecimento de que não concorreu para o evento criminoso ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 29, §1° do CP, vez que sua participação seria de menor importância. As razões novamente não merecem acolhida.

Nesse prisma, importa considerar que, a prova dos autos demonstra que o recorrente aderiu a conduta criminosa, sendo verdadeiro coautor do crime praticado contra o Banco do Estado do Pará na cidade de Primavera, conquanto tenha conduzido os demais criminosos ao local, e ali esperado para dar-lhes fuga, nesse sentido, agiu como verdadeiro responsável do delito por ter, efetivamente, se inserido na execução do crime. Para igual sentido converge a doutrina pátria:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. EXISTÊNCIA DE DIVISÃO DE TAREFAS. DESNECESSIDADE DE QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico.
Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.
2. Em uma ação fortemente armada, o resultado morte deverá ser imputado a todos os coautores porque, mesmo não agindo diretamente na consecução do evento morte, esse resultado é mero desdobramento causal da ação delituosa.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 465499/ES, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015)

Nesse passo, não há como se falar em ausência de responsabilidade penal ou, ainda, em reconhecimento de que os atos praticaram amoldam-se a chamada participação de menor importância,
sendo imperiosa, novamente, a manutenção da condenação do apelante nos moldes fixados em sentença.

I.IV -ABSOLVIÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

Quanto ao crime de porte de arma de fogo, o recorrente sustenta dois pontos recursais, quais sejam: I - A existência de dúvidas quanto a propriedade do artefato, vez que a referida arma teria sido apreendida no momento de sua prisão, havendo a possibilidade de que pertencesse ao dono do veículo em que se encontrava, motivo porque deveria ser absolvido em decorrência do princípio
in dubio pro reo
ou; II - A aplicação do princípio da consunção, vez que a utilização de uma arma de fogo seria pressuposto necessário para o crime de roubo -
NOVAMENTE AS ALEGAÇÕES NÃO MERECEM ACOLHIDA
.

É que, no contexto probatório, os agentes policiais prestaram depoimento em juízo e, como já referido anteriormente, afirmaram que a arma de fogo apreendida encontrava-se em poder do apelante, e não solta no veículo ou em posse do motorista de táxi que o conduzia no momento de sua captura, não havendo que se falar em dúvida quanto a propriedade do referido artefato,
motivo porque não há como se falar em absolvição decorrente de tal delito.

Igualmente, não se pode pretender pela aplicação do principio da consunção, explico: Por tal postulado, uma conduta delitiva menor, é considerada meio necessário para a prática de uma conduta delitiva mais grave, e por isso deixa de ser punida isoladamente, devendo prevalecer aquele delito tido como crime fim, tratando-se a toda evidência de uma política criminal que busca evitar a punição sucessiva de um mesmo contexto criminoso, em evidente bis in idem. Contudo, no caso dos autos, o delito de roubo foi praticado dias antes da captura do recorrente ser preso na posse de 01 (um) revolver calibre 38, dilação temporal que afasta a ideia de que, o porte da arma era meio necessário para a prática do roubo cometido na cidade de Primavera, motivo porque, não pode ser tido como crime meio para o crime fim,
não havendo que se falar, portanto, em aplicação do princípio da consunção no caso concreto.

I.V - EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, §2°, II DO CP.

Pretende, ainda, a exclusão da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, II do CP, vez que o apelante não portaria qualquer armamento no momento do cometimento do crime, contudo, não é necessária maior digressão para que se conclua pela improcedência do pleito, conquanto o art. 30 do CP estabelece que, as circunstancias do delito de caráter objetivo, quando elementares do crime, assim, o uso de arma de fogo por apenas alguns dos agentes criminosos, se comunica aos demais,
devendo ser mantida a majorante nos moldes reconhecidos em sentença.

I.VI - DA REDUÇÃO DA PENA BASE.

Por fim, pretende a fixação da pena base no mínimo legal, importando destacar que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do non reformatio in pejus tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015). Expostas tais premissas, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
Passo à DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO PAULO VICTOR BRITO DE SOUSA
a) PELO CRIME DE ROUBO:
- Circunstâncias Judiciais:
Culpabilidade
, grau de dolo grave, sendo altamente censurável a conduta de roubo de agência bancária, envolvendo vários agentes;
Antecedentes
, não constam maus antecedentes;
Conduta social
, trabalhava como taxista e havida sido aprovado em concurso público;
Personalidade
do agente, não há nada nos autos que se possa imputar em sentido negativo ao acusado;
Motivos
, lucro fácil;
Circunstâncias
, não houve lesão física às vítimas;
Consequências do crime
, não foi recuperado o dinheiro subtraído;
Comportamento da vítima
, não contribuiu para o crime.
Havendo total preponderância de circunstância desfavoráveis ao réu, em especial, a alta censura da conduta e não devolução da quase totalidade do dinheiro subtraído, fixo a pena base em
07 (sete) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
. O dia-multa, em consideração ao fato do acusado ter pequena condição econômica, será de 1/30 do salário mínimo.
Não há agravante, nem atenuantes.
Aplico a causa de aumento do art. 157, § 2°, I e II, C.P., e aumento a pena em 1/2 (considerando que houve o concurso de pelo menos 05 pessoas para prática do delito e a utilização de duas armas de fogo, com evidente gravidade para a consecução do delito extraordinário na pacata cidade de Primavera), resultando em aumento de 03 (três) anos e 06 (seis) meses ficando a pena em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses na pena privativa de liberdade e um aumento de 12 (doze) dias-multa na pena pecuniária, ficando 36 (trinta e seis) dias-multa. Não há causa de diminuição.

Assim, quanto ao crime de Roubo, quatro vetores do art. 59 do Código Penal restaram negativados, quais sejam: Culpabilidade, Motivos e Consequências do Crime e o Comportamento da Vítima, passo as suas análises.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154). Nesse contexto, observo que a dinâmica delitiva foi marcada por intensa violência, com grande número de vítimas e, até mesmo, com os criminosos tomando conta da agência bancária, o que denota uma culpabilidade para aquela já descrita no tipo penal, sendo imperiosa a manutenção desfavorável do presente vetor.

Quanto aos
motivos do crime
, devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em bis in idem, sendo a busca pelo lucro fácil inerente ao tipo penal, motivo porque considero neutro o presente vetor.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que
¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), assim, não obstante a perda patrimonial seja inerente ao crime de roubo, no caso dos autos, a perda patrimonial em considerável monta justifica que se transpasse o entendimento ordinário, motivo porque mantenho desfavorável o presente vetor.

Quanto ao
comportamento da vítima
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que ¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿, razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado a quo entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA, estando a pena base fixada em 07 (sete) anos de reclusão, dentro do limites de razoabilidade e proporcionalidade, motivo porque mantenho a pena base fixada.

Quanto ao crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo, entendo que inexiste interesse recursal em analisar a pena fixada, conquanto já encontre-se no mínimo legal estipulado para o art. 14 da Lei 10.826/03, motivo porque é de rigor sua manutenção.

Assim, em que pese sejam reconsiderados alguns vetores da dosimetria operada para o delito de roubo, a pena fixada em desfavor do recorrente deve ser mantida nos moldes fixados na sentença.

II - RAZÕES RECURSAIS DO RECORRENTE DANILO DOS REIS GOMES:

II.I - DA ABSOLVIÇÃO.

Neste ponto, convém reafirmar os pontos referidos no tópico I.II deste julgado, conquanto se reafirmem, ali, os fundamentos de certeza quanto a autoria delitiva de ambos os apelantes, havendo vasto manancial probatório a sustentar a condenação imposta em sentença em seu desfavor, não havendo que se falar em: (i) erro nas investigações policiais que culminaram na sua responsabilização; (ii) contradição nos depoimentos tomados em audiência perante o juízo ou, (iii) vício procedimental decorrente da consideração de provas judiciais e extrajudiciais, motivo porque, forte em todo já exposto, mantenho a condenação do recorrente DANILO DOS REIS GOMES.

II.II - DA REDUÇÃO DA PENA BASE.

Subsidiariamente, pretende a fixação da pena base no mínimo legal, pretensão que deve ser considerada em perspectivas com as premissas teóricas e procedimentais já aventadas no ponto I.VI deste voto. Forte em tais convicções, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
Passo à DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO DANILO DOS REIS GOMES:
- Circunstâncias Judiciais:
Culpabilidade
, grau de dolo grave, sendo altamente censurável a conduta de roubo de agência bancária, envolvendo vários agentes;
antecedentes
, constam maus antecedentes, já sendo condenado com trânsito em julgado;
Conduta social
, não tem boa conduta social, estando frequentemente envolvido com problemas policiais;
Personalidade do agente
, voltada para o crime;
Motivos
, lucro fácil;
Circunstâncias
, não houve lesão física às vítimas;
Consequências do crime
, não foi recuperado o dinheiro subtraído;
Comportamento da vítima
, não contribuiu para o crime.
Havendo total preponderância de circunstância desfavoráveis ao réu, em especial, a alta censura da conduta e não devolução da quase totalidade do dinheiro subtraído,
fixo a pena base em 09 (nove) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
.

Assim, quanto ao crime de Roubo, sete vetores do art. 59 do Código Penal restaram negativados, quais sejam: Culpabilidade, Antecedentes, Condutas Social, Personalidade do Agente, Motivos e Consequências do Crime e o Comportamento da Vítima, passo as suas análises.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154). Nesse contexto, observo que a dinâmica delitiva foi marcada por intensa violência, com grande número de vítimas e, até mesmo, com os criminosos tomando conta da agência bancária, o que denota uma culpabilidade para aquela já descrita no tipo penal, sendo imperiosa a manutenção desfavorável do presente vetor.

Constam, de fato, maus antecedentes, já sendo condenado com trânsito em julgado.

Quanto a
conduta social
, destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social
¿se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148). Se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação dos réus em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor em relação ao réu.

Com efeito, nos termos da jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, a valoração negativa da
personalidade
do agente não depende de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do apenado, nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEMENTOS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da personalidade não depende de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do agente. Precedentes.
2. No caso, a fundamentação apresentada está amparada em elementos concretos e específicos, os quais efetivamente indicam a personalidade desvirtuada do Agravante, o qual insinuou para a vítima que recorrer às autoridades públicas "não iria adiantar", que a prisão era um lugar agradável e que ele realizava ligações para ela do interior do estabelecimento prisional.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1390231/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 30/04/2019)

Nesse passo, a conclusão firmada ao longo da fase policial e, evidentemente, confirmada pela instrução processual, permite que se conclua pela negativação do presente vetor, conquanto o apelante tenha sido a mola de propulsão intelectual do fato criminoso cometido na comarca de primavera, e já detenha inclinação a delitos diversos, motivo porque o mantenho negativamente em relação ao apelante.

Quanto aos
motivos do crime
, devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em bis in idem, sendo a busca pelo lucro fácil inerente ao tipo penal, motivo porque considero neutro o presente vetor.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que
¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), assim, não obstante a perda patrimonial seja inerente ao crime de roubo, no caso dos autos, a perda patrimonial em considerável monta justifica que se transpasse o entendimento ordinário, motivo porque mantenho desfavorável o presente vetor.

Quanto ao
comportamento da vítima
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que ¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿, razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado a quo entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA, estando a pena base fixada em 09 (nove) anos de reclusão, dentro do limites de razoabilidade e proporcionalidade, motivo porque mantenho a pena base fixada.

III - DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço dos recursos, mas no mérito, lhes nego provimento,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator